Tribunal: TJES
Processo: 5004042-08.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004042-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OSEAS BISPO ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

2. Segundo entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
OSEAS
BISPO ARAÚJO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 2000417-95.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime com base no resultado do exame criminológico realizado no reeducando.

Razões recursais nas quais a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, por ter considerado não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, citando apenas a conclusão do exame criminológico, cuja requisição pela autoridade judicial não fora devidamente justificada.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que não há na legislação qualquer previsão do exame criminológico enquanto requisito para a fruição dos direitos inerentes à execução, mas apenas o requisito objetivo (temporal) e o subjetivo, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, estando ambos demonstrados nos autos.

Diante disso, requer seja anulada ou reformada a decisão agravada para concessão da progressão de regime, ante o implemento dos requisitos necessários para tanto.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
OSEAS
BISPO ARAÚJO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 2000417-95.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime com base no resultado do exame criminológico realizado no reeducando.

Razões recursais nas quais a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, por ter considerado não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, citando apenas a conclusão do exame criminológico, cuja requisição pela autoridade judicial não fora devidamente justificada.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que não há na legislação qualquer previsão do exame criminológico enquanto requisito para a fruição dos direitos inerentes à execução, mas apenas o requisito objetivo (temporal) e o subjetivo, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, estando ambos demonstrados nos autos.

Diante disso, requer seja anulada ou reformada a decisão agravada para concessão da progressão de regime, ante o implemento dos requisitos necessários para tanto.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, todavia, antecipo que, apesar de sucinta, a decisão atacada fora fundamentada.

O agravante pleiteia a concessão da progressão de regime em razão do preenchimento dos requisitos objetivo, considerando o tempo de pena cumprido, e subjetivo, conforme Atestado de Conduta Carcerária (evento 11.1 dos autos originários), alegando não ser o exame criminológico condição indispensável para o referido benefício.

Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

No entanto, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

No caso em voga, o reeducando fora condenado pela prática dos crimes de estupro tentado e lesões corporais à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por ter agredido a vítima com diversos socos em sua cabeça, além de ter batido a cabeça desta na cama e no guarda-roupa, e tentado estuprá-la, sendo impedido por um amigo.

Tratando-se, pois, de crime sexual contra a mulher, cuja hediondez está prevista no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.072/90, o
Parquet
requereu a realização de exame criminológico, o que foi deferido em decisão fundamentada (evento 23.1) pelo Juízo da execução, a saber:

No presente caso, para melhor aprofundamento e convencimento deste Juízo, verifica-se a imprescindibilidade do exame técnico para fins de promoção carcerária, haja vista o histórico prisional e perfil criminológico do reeducando.

(...) observo que a prática delituosa que gerou a condenação ora examinada foi revestida de grave ameaça e de imensa crueldade. Segundo consta a condenação foi um crime sexual contra mulher. Tais circunstâncias demonstram, a princípio, fundado desvio de personalidade, o que não se pode menosprezar.

Cumpre registrar o entendimento desta Câmara, em voto de minha relatoria, de que “
o
fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar,
a priori
, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico
” (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

Por sua vez, o exame criminológico (ID nº 4795236) não recomendou a progressão de regime ao apenado, concluindo que o apenado atualmente não se encontra apto à exposição de novos fatores de integração social, na medida em que “
não traz em suas verbalizações a identificação dos danos sociais causados, afirmando não se arrepender de tê-la agredido fisicamente devido estar ‘abusada demais’
”.

Relata o referido exame, ainda, que “
Oseas revela que não se arrepende de ter a agredido, e verbaliza que sua atitude serviu para controlar o comportamento social e sexual da vítima. Durante o atendimento o mesmo não demonstrou sensibilidade para com a situação da mulher, nega a ter estuprado, afirma ter cometido a agressão física e ressalta que a mesma merecia tal atitude.
”

Assim, considerando os elementos supracitados, entendo que não merece reparo a decisão vergastada, porquanto, neste momento, o reeducando não se encontra apto à progressão de regime, devendo ser mantido o acompanhamento multidisciplinar para auxiliá-lo na sua futura reintegração social e familiar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051593, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO: PLIETO DE PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS XLVII E LIV E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF; BEM COMO ARTIGO 112 DA LEP. 4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preliminar de nulidade: Ausência de fundamentação da decisão: No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em total consonância com a legislação vigente, tendo o Magistrado de primeiro grau analisado de forma satisfatória as teses da defesa, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em falta de motivação e muito menos em nulidade da decisão. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência dominante a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, não se pode olvidar que, uma vez realizado o referido exame e, sendo ele desfavorável, deve ser considerado como fator para a denegação do benefício. Desta feita, considerando a forma como o crime foi praticado, somado ao resultado do Exame Criminológico, que não recomenda a progressão, conclui-se pela impossibilidade de o apenado, neste momento, fazer jus ao benefício, posto que ele ainda não se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização, além de merecer acompanhamento por equipe multidisciplinar para sua efetiva reinserção ao meio social. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210032817, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.